Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA PRÉVIA. PEDIDO DE CUSTEIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de procedimentos cirúrgicos indicados à agravante após cirurgia bariátrica, consistentes em lifting de face e pálpebras, braquioplastia, abdominoplastia com lipo e lifting de púbis, mastopexia com explante, flancoplastia e cruroplastia. A agravada indeferiu administrativamente o custeio sob o argumento de que se trata de procedimentos de natureza estética.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente da agravante possuem caráter reparador ou meramente estético; (ii) determinar se, em juízo de cognição sumária, é possível impor à operadora de saúde a obrigação de custeio das cirurgias pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1069), reconhece como obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de natureza reparadora ou funcional indicadas a pacientes pós-cirurgia bariátrica, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida.
4. A operadora pode recusar o custeio de procedimentos com finalidade exclusivamente estética, conforme autoriza a Lei no 9.656/1998, art. 10, incisos II e V e o próprio Tema 1069 do STJ.
5. O juízo de cognição sumária exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica no caso, dada a ausência de laudo técnico conclusivo quanto ao caráter reparador dos procedimentos indicados.
6. Os documentos médicos juntados não evidenciam urgência nem atestam tecnicamente que os procedimentos possuem natureza funcional ou terapêutica, sendo insuficientes para afastar a necessidade de dilação probatória.
7. A negativa da operadora não se mostra ilegal neste momento processual, considerando a necessidade de prova técnica para identificar a finalidade clínica dos procedimentos pleiteados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, II e V; CPC/2015, art. 1.040.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.870.834/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023, DJe 19.09.2023 (Tema 1069).